Tribunal: TCU
Processo: 029.412/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alya Construtora S/A, CNO S.A,Construtora OAS S.A., em Recuperação Judicial contra o Acórdão 189.31/2021-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados recursos de reconsideração contra o Acórdão 18931/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, para, no mérito, dar-lhes provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 18931/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar as presentes contas iliquidáveis, com o consequente arquivamentos destes autos, com base nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992; e 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ao Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Pernambuco - DER-PE, ao Estado de Pernambuco e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.